Tribunal: TJDFT
Processo: 0749261-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. REJEIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM JUÍZO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EDITAL. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão interlocutória, que, em cumprimento de sentença promovido pelo MPDFT, rejeitou a impugnação ao edital de hasta pública dos imóveis penhorados. O Agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a prematuridade dos atos expropriatórios devido à pendência de julgamento de Agravos de Instrumento sobre penhora e avaliação, a nulidade do leilão em razão da indisponibilidade dos bens decretada em cautelar de improbidade administrativa em juízo diverso, a nulidade por ausência de intimação pessoal do executado, e a nulidade do edital pela falta de informações detalhadas sobre ônus e restrições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a pendência de julgamento definitivo de recursos (AGI’s) acerca da penhora e avaliação obsta a realização do leilão judicial; (ii) se o decreto de indisponibilidade de bens imposto em ação cautelar de improbidade administrativa, em juízo distinto, impede a alienação forçada do patrimônio em sede de cumprimento de sentença; (iii) se a intimação do executado sobre a hasta pública exige a forma pessoal ou se basta a comunicação ao seu advogado constituído ou a disponibilização do edital; e (iv) se o edital de leilão cumpriu a exigência legal de mencionar sobre os ônus e restrições incidentes sobre os bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se viável a realização do Leilão Judicial antes do julgamento definitivo dos Agravos de Instrumento no 0719231-29.2025.8.07.0000 e 0753630-21.2024.8.07.0000, pois, além de inexistir efeito suspensivo aos recursos - o que viabiliza a continuidade dos atos expropriatórios -, observa-se que as discussões trazidas nos referidos autos remetem a questões desinfluentes (avaliação dos bens e termo inicial para correção e juros) ao presente feito, primeiro, pela falta de interesse do agravante quanto às supervenientes avaliações dos bens, segundo, pela impossibilidade de reapreciação de premissas adotadas pelo julgador originário, de modo que aguardar o trânsito em julgado dos referidos recursos significaria retardar desnecessariamente a macha processual, não se havendo falar em prematuridade dos atos expropriatórios ou ofensa ao devido processo legal.
4. O juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF é competente para processamento dos atos expropriatórios, porquanto a medida que torna indisponível determinado bem é destinada, exclusivamente, ao seu proprietário, que permanece privado do exercício dos atributos da propriedade, qual seja, a disposição do bem, enquanto não cessar a medida cautelar, não havendo qualquer impedimento a que o referido bem seja objeto de constrição em execução que tramita em Juízo diverso.
5. É Válida a disponibilização do Edital para fins de intimação da parte, porque o ato de comunicação por meio eletrônico presume-se válido, com destaque para o fato de que o edital mencionado no parágrafo único do art. 889 do CPC (intimação pelo próprio edital) supre a comunicação direcionada exclusivamente ao executado revel, sem advogado constituído, enquanto o inciso I do mesmo artigo disciplina que a mera ciência do edital pelo advogado constituído já perfectibiliza sua publicidade, não se havendo cogitar a nulidade do leilão judicial.
6. São válidas as informações do edital acerca das restrições dos bens, pois, além de constar expressa referência às certidões de ônus dos imóveis em tópico próprio, foram apresentadas as matrículas com averbações das indisponibilidades e dos termos de penhora, razão pela qual a ausência das informações apontadas (vícios, gravames, etc.) não teria o condão de macular a alienação judicial, primeiro, porque constitui ônus do próprio interessado verificar suas condições, antes da alienação (art. 18 da Resolução no 236 do CNJ), segundo, porque os autos de arrematação dos imóveis evidenciam a regularidade do procedimento, sem qualquer insurgência oportuna pelos interessados, razão pela qual se mostra desnecessária a republicação do edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A indisponibilidade de bens decretada em ação cautelar de improbidade administrativa restringe a capacidade de disposição pelo executado, mas não obsta a penhora e a expropriação judicial do bem em cumprimento de sentença promovido por juízo diverso”. 2. É válida a cientificação do executado acerca da alienação judicial por meio de seu advogado constituído, com a disponibilização do edital no Diário de Justiça Eletrônico, sendo prescindível a intimação pessoal nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 886, VI, 889, I, 891, parágrafo único, e 908. Resolução no 236 do CNJ, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ e TJDFT – Precedentes (em especial: Acórdão 1960109, 0742462-22.2024.8.07.0000; Acórdão 1889542, 0710251-30.2024.8.07.0000; Acórdão 1069702, 0714272-93.2017.8.07.0000).